Tribunal: TJMT
Processo: 1026193-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026193-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), JORDELINA DOS REIS FIGUEIREDO - CPF: 353.788.911-91 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA APÓLICE SEGURO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja deferida a reclamada antecipação de tutela, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Necessitando o feito de ampla e melhor dilação probatória quanto ao pagamento do auxílio doença e ainda inexistente a periclitação, inviável a concessão da medida antecipatória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JORDELINA DOS REIS FIGUEIREDO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar no 1030644-22.2020.8.11.0002, movida em desfavor de

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.

Alega a agravante que, ‘requereu por meio de tutela provisória, que o Agravado fosse intimado a pagar o auxílio-doença constante na Apólice do seguro, no valor de R$ 90,00 (noventa reais) por dia, durante 190 (cento e noventa) dias, conforme atestado médico, bem como o restabelecimento do contrato de Apólice de Seguro com a emissão dos boletos das faturas vincendas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Porém, o Juízo “a quo” indeferiu o pedido liminar.’.

Sustenta ser legítimo o recebimento do auxílio-doença, vez que a ausência do recebimento lhe prejudica gigantescamente, tendo em vista estar impossibilitada de exercer funções laborais, sobrevivendo com ajuda de terceiros.

Aduz ainda que o auxílio doença é um elemento essencial na vida da pessoa incapacitada, caracterizando verba alimentar.

Requer seja deferido o benefício de justiça gratuita a Agravante, por se tratar de pessoa hipossuficiente, conforme comprova os documentos anexos; que o presente recurso seja recebido e totalmente provido, reformando assim, a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder a tutela provisória, para que: seja o agravado intimado a pagar o auxílio-doença constante na Apólice do seguro, no valor de R$ 90,00 (noventa reais) por dia, durante 190 (cento e noventa) dias, conforme atestado médico, com início no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); Restabeleça imediatamente o contrato de Apólice de Seguro, com a devida emissão dos boletos das faturas vincendas.

A liminar foi indeferida. (id.70102498)

Contrarrazões. (id.72642985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JORDELINA DOS REIS FIGUEIREDO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar no 1030644-22.2020.8.11.0002, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, quando afirma que a questão merece profunda análise e instrução probatória, o que ainda não ocorreu, transcrevo:

“(...)É o relatório. Fundamento e decido.

Denota-se que, o pedido principal é o pagamento de auxílio doença albergado por Apólice de seguro administrada pela requerida, contudo esta foi negada pela ré sob a alegação de que a apólice foi cancelada devido a inadimplência da parte autora e, esta, por sua vez, assevera que recebeu um bônus de funcionária da ré.

Todavia, é incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ademais, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, haja vista que não restou comprovado o recebimento do bônus informado.

De mesmo modo, no momento o que se verifica é a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista a hipossuficiência alegada pela parte autora, motivo pelo qual entendo que não merece prosperar a tutela pretendida.

Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA com fulcro no artigo 300, do CPC. (...)”.

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Além disso, exige-se que não haja perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório postulado (art. 300, § 3o, CPC/15).

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: ‘3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452). (...) § 3.o: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a irreversibilidade de fato, que impede a concessão da medida. Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. (Comentários ao Código de Processo Civil / Novo CPC - Lei 13.105/2015, Parte Geral, Revista dos Tribunais, 1a ed. em "e-book", p. 493/494)

"In casu", a par de respeitáveis os argumentos da agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Não obstante haver indícios da suposta liberação do auxílio, necessário seja realizada uma ampla e melhor dilação probatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - BLOQUEIO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SUPOSTA FRAUDE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, cabível a antecipação dos efeitos da tutela, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a complexidade do caso sub judice, patente a necessidade de dilação probatória, visando aferir a existência de suposta fraude na transferência de propriedade do veículo. 3. Assim, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada, devendo a questão ser dirimida em cognição exauriente, no curso do devido processo legal. 4. Recurso não provido. (AI no 1.0000.18.055203-6/001, 2a CCív/TJMG, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 22/5/2019)

Assim, se faz necessária uma maior instrução processual, com dilação probatória, dando oportunidade a ambas as partes de trazerem os seus argumentos e provas, de tal sorte que possa melhor apurar os fatos, sendo inviável tal procedimento em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021